Tribunal: TJSP
Processo: 2250352-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
"Serasa Limpa Nome". Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
No caso concreto, não obstante o autor afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Instado a apresentar

Ementa:
"Serasa Limpa Nome". Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
No caso concreto, não obstante o autor afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Instado a apresentar documentos aptos à demonstração da alegada hipossuficiência financeira, não cumpriu a determinação judicial a contento. Além disso, o autor afirmou possuir uma única conta bancária junto ao Banco Next. Contudo, tal informação se contradiz com aquelas constantes em sua declaração anual de rendimentos (fls. 79/87), onde registrou possuir conta junto ao banco Bradesco e aplicação financeira junto ao Banco Santander. Com sua omissão (sintomática?), somado ao fato de constatação de contradição nas alegações apresentadas, o autor impediu a formação do livre convencimento motivado do magistrado a respeito da propalada hipossuficiência financeira. Era necessária, e o autor não se desincumbiu do encargo processual de demonstração inequívoca das receitas e despesas de modo a configurar a alegada situação de privação de recursos financeiros. A recalcitrância para a apresentação dos extratos demonstrativos da movimentação de suas contas bancárias e das faturas de cartões de crédito justifica o indeferimento da benesse, à míngua de comprovação da alegada pobreza. Ora, a benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, mas o autor se mostrou recalcitrante em apresentar os documentos aptos à demonstração da alegada dificuldade financeira. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário era de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas o autor preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo autor, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ademais, estar-se-ia a contrariar o fim social da lei. Afinal, não se está a negar ao autor o acesso à Justiça. Tal garantia constitucional poderia ser exercida sem qualquer dispêndio, na forma acima referida. Mas, optando por renunciar àquele benefício legal, não pode a autor pretender eximir-se das consequências da escolha por ele feita – o que inclui o pagamento das custas e das despesas do processo.
Agravo não provido.